Tribunal: TJMT
Processo: 1026758-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026758-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
CARLA LOPES COELHO
AGRAVADO(S):
CARLOS HENRIQUE MIRANDA e E. C. M.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo/ativo, interposto por CARLA LOPES COELHO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, lançada nos autos da Ação de Modificação de Guarda c/c Pedido de Alimentos e Alimentos Provisórios no. 1000509-03.2020.8.11.0010, ajuizada por CARLOS HENRIQUE MIRANDA, representando a menor E. C. M., que deferiu a tutela de urgência concedendo a guarda unilateral da menor ao autor, ora agravado, genitor da infante, consignando que as visitas da genitora ocorrerão de forma livre, bem como fixou os “alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, correspondente ao valor de R$ 313,20 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos), a ser pago em favor da menor até o dia 10 (dez) de cada mês, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a partir da citação, que deverá ser pago ao genitor da infante” (sic).
Nas razões recursais a agravante alega que o agravado justificou o pleito pela guarda unilateral e pensão alimentícia, porque, segundo ele, “a agravante estaria sendo negligente na condução, educação e no cuidado de saúde da filha ELOAH, em razão de um acidente automobilístico ocorrido em 2018 (na verdade é agosto de 2019)” (sic).
Ressalta que “a legislação civil admite que a guarda compartilhada seja a regra, como direito-garantia do infante e direito-dever advindo do Poder Familiar, formando a corresponsabilidade parental dos genitores na formação e na educação da prole” (sic).
Afirma que “O fundamento basilar da guarda compartilhada é de ordem constitucional (art. 227, CR) e psicológica, cuja finalidade é assegurar com absoluta prioridade à vida, a saúde, a alimentação, educação, ao lazer, o respeito, à liberdade e a convivência familiar, dentre outros direitos-garantias, além de protege-los de toda a forma de negligência, exploração, violência, etc.” (sic).
Acrescenta que “a guarda unilateral tem se mostrado, na pratica e nos dias de atuai, inadequada frente à rede de proteção integral da criança e do adolescente, contrária a sua saúde mental, a convivência familiar com os genitores e familiares, limita o afeto de um em detrimento do outro, além de estabelecer dias de visitas de um dos pais, pré-definidos, gera expectativa da criança e do adolescente, além do sentimento de rejeição” (sic).
Expõe que “à época e durante audiência em 06.02.2014, foi convencionada e atribuída a guarda compartilhada de ELOAH para ambos os genitores e locus residencial materno, homologado em juízo (ID 29809514)” (sic).
Discorre que “entre os meses de julho e dezembro de 2018, ELOAH passou a residir com o agravado (7 anos de idade), na cidade de Jaciara-MT, a consenso da genitora e da criança, eis que o seu domicilio é em Cuiabá, no lar materno” (sic).
Informa que “já no ano de 2019, ELOAH voltou para o domicilio da agravante e a estudar em Cuiabá” e “em 2020, ELOAH retorna para a casa paterna, na cidade de Jaciara. Atualmente, no mês de dezembro de 2020, ELOAH está com a mãe/agravante finalizando seus estudos via meio eletrônico, e na expectativa de matricular-se em Cuiabá em 2021” (sic).
Diz que “o recorrido move ação para modificar a guarda compartilhada da filha ELOAH para si, inclusive com pedido de tutela liminar, contrariando a individualização da filha, suas emoções, sua vontade, sua integridade. Além do mais, a alienação parental pode surgir e a ser exercida quando um dos detentores da guarda desqualifica o outro genitor, o que de certo se vê na ação proposta em se acusar a agravante do acidente automobilístico colocando falsas memorias na filha e contra a genitora. São abusos de ordem psicológica e o que pode gerar sérios problemas no desenvolvimento da criança” (sic).
Destaca que “foi elaborado o ESTUDO PSICOSOCIAL E O PARECER MINISTERIAL, ambos favoráveis pela GUARDA COMPARTILHADA, com a fixação do domicilio da criança no lar paterno, ID’s 36825730 e 42863520” (sic).
Assevera, ainda, que “a decisão de concessão de guarda unilateral é nula por falta de fundamentação jurídica – específica – defeito de motivação - error in procedendo -, pois contrária aos requisitos da concessão da liminar e das provas (artigo 93, inciso IX, e artigo 105, inciso III, letra a, da Constituição Federal e artigo 489, §1o, incisos I a VI, CPC). Violação do princípio da fundamentação e da coerência da jurisprudência” (sic).
Por fim, anota que “a decisão singular afrontou o disposto no artigo 1.585, do Código Civil, que previne ao juiz a observância do devido processo legal em casos em que não há a apresentação de risco de dano a vida e a integridade física ou mental da criança e do adolescente. Violação do Devido processo legal, corolário do contraditório” (sic).
Com tais argumentos e com base nos requisitos inerentes às medidas de urgência previstas no CPC, de início pugna pelo efeito suspensivo à decisão agravada, “afastando a fixação da guarda unilateral da criança ELOAH em favor do autor/agravado” (sic).
Pugna, ainda, pela gratuidade da justiça.
É o relatório.
Decido.
De início, vislumbra-se a hipossuficiência da agravante, a ponto de não poder custear as despesas recursais. Portanto, DEFIRO a gratuidade da justiça nesta instância.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Verifica-se que a agravante busca o deferimento do efeito suspensivo à decisão agravada, possibilitando-lhe a guarda compartilhada da sua filha E. C. M..
De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
Exige-se, pois, para a concessão da medida buscada, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Transcrevo a parte que interessa da decisão agravada:
“(...) Consoante o estudo realizado, verifica-se que a infante está bem na casa do genitor e que este se esforça para cumprir os deveres inerentes à paternidade.
(...)
Frise-se, que a guarda unilateral não impedirá a visitação livre da genitora, podendo a infante visitar a requerida sempre que quiser.
Assim, no que tange ao pedido de modificação da guarda, em sede de tutela de urgência, verifica-se que estão atendidos os requisitos, porquanto a guarda já é exercida unilateralmente pelo autor, devendo este juízo deliberar, ainda, a visitação livre da genitora, a fim de garantir o melhor interesse da criança.
Saliente-se que a probabilidade do direito resta devidamente configurado, ante a documentação e estudo psicossocial colacionado ao feito, inclusive, pelo fato de o autor já exercer a guarda unilateral, como dito acima.
Quanto ao perigo da demora, também está presente, ante a necessidade de garantir a proteção integral da infante e o seu melhor interesse.
Logo, a concessão da guarda provisória unilateral ao requerente é a medida escorreita (...)” (Id. 70970497).
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada não apresenta qualquer ilegalidade/irregularidade que demandaria de pronto a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.
Por outro lado, verifico dos autos que foi realizado Estudo Psicossocial em relação ao caso, onde a profissionais enfatizaram a visita na residência do agravado, constatando “a criança Eloah em acompanhamento psicológico. O genitor está esforçando para cuidar e dar proteção integral à filha, de acordo com Estatuto da criança e adolescente. O Sr. Carlos relatou ser apto a exercer a guarda, e solicita pensão de alimentos a filha” e sugeriram (Assistente Social e Psicóloga), a “Guarda Compartilha, a criança residindo com o genitor, e livre acesso de convívio com a genitora, visto que a criança sente falta da presença materna” (Id. 70979958).
De mais a mais não se observa, mesmo que nos autos de origem, qualquer indicativos de maus tratos praticados pela genitora contra a criança. Única ocorrência é uma fatalidade no ano de 2019, em que a genitora envolveu-se em acidente automobilístico, causando lesões na infante, que segundo consta, encontrava-se sem o cinto de segurança, entretanto não há documentos relativos ao ocorrido, embora a agravante não negue isso.
Portanto, a um olhar primeiro, apesar da grave alegação de negligência materna, para fixação da guarda unilateral, é necessária a presença de provas robustas que a justifiquem, principalmente porque, nos termos da nova disposição legal, a guarda compartilhada deve ser tida como regra, somente não se aplicando em caso de comprovada inviabilidade.
Não se verifica qualquer risco iminente a ensejar a alteração para a guarda unilateral, como decidiu o juízo a quo, sobretudo, porque não restara provado que na companhia da genitora não estão sendo garantidos os direitos daquela criança.
Diante da inexistência de prova ou mesmo de qualquer indício no sentido de que a genitora da criança (ora agravante) é descuidada ou maltrata sua filha, impõe-se a manutenção da guarda compartilhada, sobretudo porque uma eventual reversão abrupta da guarda, determinada por liminar, seria manifestamente invasiva e prejudicial à menor.
Entendo que somente ao final da instrução da ação de guarda será possível aferir quem dos litigantes possui melhores condições para ser o guardião da criança.
Por ora, impõe-se manutenção da guarda compartilhada, também porque trata-se de criança do sexo feminino e depende das orientações/cuidados maternos.
Assim, diante do que foi exposto, entendo presente a fumaça do bom direito, bem como risco de dano irreparável aos interesses da criança, uma vez que ficaria desprovida da companhia de sua mãe.
Diante do exposto, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, DEFIRO a medida de urgência vindicada para afastar a guarda unilateral da criança, propiciando-lhe a guarda compartilhada.
Comunique-se ao juízo de origem.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora